Tribunal: TJMT
Processo: 1014581-25.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014581-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIC FLORES (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU COMUTAÇÃO DE PENA FUNDAMENTADA NO DECRETO
9.246 DE 21/12/2017
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – PROPALADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA NORMA – procedência –
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV DO CITADO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE RESTRIÇÕES NO DECRETO CONCESSIVO DE COMUTAÇÃO/INDULTO –
AGRAVO PROVIDO
.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. (...) A interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”
(HC 529.025/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Eric Flores
em face da decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido comutação de pena decorrente do Decreto Presidencial n. 9.246 de 21/12/2017.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a autoridade de primeiro valeu-se de argumentos ilegítimos para indeferir a benesse. Segundo explica, as supostas faltas praticadas pelo reeducando em 21/08/2012 e 16/03/2018, utilizadas pela autoridade
a quo
para denegar o benefício com fulcro no art. 4º, IV, do referido decreto, não constituem argumento plausível, seja porque “
em nenhum momento o Juízo decretou ou declarou falta grave e regrediu o apenado, mesmo que ciente das prisões
”, seja porque a “
prisão de 2018 foi posterior ao decreto
”.

Requer, portanto, a reforma da decisão, a fim de comutar a pena do agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do agravo.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida incólume.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o
provimento
do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o agravante
em face da decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de comutação de pena decorrente do Decreto Presidencial n. 9.246 de 21/12/2017.

Aduz, em síntese, que a autoridade de primeiro valeu-se de argumentos ilegítimos para indeferir a benesse, porquanto as supostas faltas praticadas pelo reeducando em 21/08/2012 e 16/03/2018, utilizadas pela autoridade
a quo
para denegar o benefício com fulcro no art. 4º, IV, do referido decreto, não constituem argumento plausível a tanto, seja porque “
em nenhum momento o Juízo decretou ou declarou falta grave e regrediu o apenado, mesmo que ciente das prisões
”, seja porque a “
prisão de 2018 foi posterior ao decreto
”.

O recurso comporta provimento.

O agravante requereu a comutação de 1/4 (um quarto) de sua reprimenda com esteio no art. 7º, I, “a”, do Dec. n. 9.246 de 21/12/2017,
in verbis
:

Art. 7º A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

I - à pessoa condenada a pena privativa de liberdade:

a) em um terço, se não reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um quarto da pena; e

b)

em um quarto, se reincidente, e que, até 25 de dezembro de 2017, tenha cumprido um terço da pena;

A autoridade de primeiro grau indeferiu a requesta, sob o argumento de que o agravante teria “
descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (art. 4º, IV, do Dec. 9.246/17).

Segundo consta na decisão atacada:

“(...) o recuperando permaneceu preso preventivamente de 16/10/2005 a 22/11/2005 (guia nº 2005/160); foi preso definitivamente para cumprimento do regime fechado em 28/11/2008 (guia nº 869-62.2009.811.0002); progrediu ao regime semiaberto no dia 21/08/2012; foi preso por nova prática criminosa em 30/12/2012 (guia 467-39.2013.811.0002; progrediu novamente ao regime semiaberto no dia 06/04/2017; foi preso pela prática de novo crime em 16/03/2018 (guia 10053-04.2018.811.0042).

Nesse ponto, cumpre salientar que os termos de audiências admonitórias constante às fls. 175 e 338, relativo à inserção do apenado no regime semiaberto em 21/08/2012 e em 06/04/2017, impôs, no item 09, a proibição de o penitente se envolver em nova prática criminosa. Todavia, como mencionado alhures, o mesmo foi preso em duas oportunidades por nova prática criminosa, enquanto se encontrava em execução do regime semiaberto, na modalidade de prisão albergue domiciliar.

Logo,
em que pese a linha do tempo para indulto e comutação extraída do Sistema SEEU indique que o recuperando, em 25/12/2017, já havia adimplido com 1/3 de sua reprimenda, preenchendo com isso o critério objetivo do Decreto nº 9.246/2017, o seu envolvimento em nova prática criminosa rompe o referido direito, por manchar o requisito subjetivo
.

Não obstante, ressalto que,
embora a defesa mencione que o Decreto limita a existência de falta grave ao período de 12 (doze) meses anteriores à 25/12/2017, o referido lapso se refere ao disposto no inciso I, do art. 4º. No entanto, a hipótese em questão está relacionada ao inciso IV do mesmo dispositivo, o qual, por sua vez, não menciona marcador temporal
.

Outrossim, observo, ainda, que o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados, mesmo porque, ao ser processado e julgado por novo crime, o apenado teve as referidas garantias constitucionais devidamente respeitadas, como se observa dos documentos que instruem a guia nº 10053-04.2018.811.0042.

(...)”.

Nota-se que o magistrado
a quo
adota como premissa uma interpretação que diferencie os incisos I e IV do art. 4º do Dec. 9.246, que assim dispõe:

Art. 4º O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:

I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de
infração disciplinar de natureza grave
,
nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto
;

(...)

IV -
tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Conforme se depreende da decisão, a prática de infração disciplinar no curso da execução obstaria a comutação de pena tão somente quando praticada nos doze meses anteriores à data de publicação da norma administrativa. Por outro lado, ante o silêncio do inciso IV, as infrações nele dispostas viriam de interditar a comutação
a qualquer tempo
, ou seja, independentemente de terem sido praticadas nos doze meses anteriores.

Ocorre, contudo, que essa não é a melhor exegese do dispositivo, visto que a
ratio
informativa do inciso I é a mesma para o inciso IV, devendo, portanto, ser a ele estendido. Nesse sentido, aliás, tem o STJ assentado referida interpretação constitui
analogia in malam

partem
, a consubstanciar excesso de execução e invasão indevida da competência do executivo para disciplinar a matéria. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV DO CITADO DECRETO
.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
DE RESTRIÇÕES NO DECRETO CONCESSIVO DE COMUTAÇÃO/INDULTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. As instâncias ordinárias, ao asseverarem que a comutação das penas, na hipótese, estaria inviabilizada uma vez que o cerne da presente questão não se refere ao tempo em que foi cometida a última infração (doze meses anteriores ao decreto), porém, diz respeito exclusivamente ao requisito do descumprimento de livramento condicional, independente do período,
atentaram contra o princípio da proporcionalidade, estabelecendo uma analogia in malam partem entre o disposto no inciso I e o que fixado no inciso IV do mesmo art. 4º do Decreto em referência.

2.
Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado.

3. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República
, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

5. Habeas corpus concedido, para para determinar que o Juízo das execuções prossiga no exame dos demais requisitos previstos expressamente no Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

(HC 529.025/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

Nessa linha argumentativa, fazendo coro à Procuradoria-Geral de Justiça: “
(...)
considerando que ao agravante cumpriu o requisito subjetivo e objetivo, (...) não há impedimentos para a concessão da comutação
”

Diante do exposto,
dou provimento
ao vertente recurso, a fim de cassar a decisão atacada e determinar ao juízo de primeiro grau que proceda à comutação de pena do reeducando
Eric Flores
, nos termos em que requerida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020